Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001404-57.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pena Cominatória e Pedido de Tutela Antecipada, deferiu o pedido para estender os efeitos da tutela de urgência deferida em Id. 34261239 – autos originários, determinando que a Agravante forneça os medicamentos descritos na exordial, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada negativa por parte da Recorrente.
Inconformada, a Agravante almeja a reforma do decisum, ao argumento de que não foram observados os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar deferida pelo Juízo a quo.
Assevera que estará sujeita a experimentar danos graves e de difícil reparação, pois obriga a Recorrente ao fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, em contrariedade à legislação especial aplicável.
Segue aduzindo que o contrato de prestação de serviços de saúde celebrado com a Agravada não confere à usuária cobertura ampla e irrestrita, haja vista ser vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS (Resolução Normativa no. 428/2017) no que tange aos procedimentos considerados de cobertura obrigatória.
Por fim, alega a Recorrente que somente é responsável por disponibilizar os medicamentos que são solicitados/prescritos durante a internação hospitalar ou em home care, o que não é o caso dos autos.
Com esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para sobestar os efeitos do decisum invectivado. No mérito, r pede o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Importante salientar que neste momento cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito pleiteado estão evidenciados ou não, uma vez que a Agravante busca a imediata suspensão da tutela concedida à Agravada.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator deferir efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Ressai dos autos que a Agravada é beneficiária do plano de saúde por meio do Contrato coletivo denominado “Unimed Super Class Individual Enfermaria sob o n.° 056.3841.000240.00-1, celebrado em 14/06/2018 com a Cooperativa Agravante (ID. 74441478- Pág. 01)”.
A Recorrida foi diagnosticada com quadro de atraso global grave do desenvolvimento, paralisia cerebral, quadriplegia espática, microcefalia e epilepsia de difícil controle, conforme Laudo Médico acostado os autos.
O fornecimento da prescrição médica dos fármacos descritos na exordial foram negados pela operadora do Plano de Saúde, sob a justificativa de serem medicamentos de uso domiciliar e, por tal motivo, não possui cobertura do plano de saúde, nos termos da Cláusula contratual XI, 11.1, como se vê do contrato colacionado em ID. 74441478.
Diante da negativa, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com o intuito de obter o medicamento.
O juiz a quo deferiu a medida liminar e determinou à Agravante o fornecimento do medicamento descrito na inicial, sob pena de astreintes fixadas em R$ 3.000,00 (três mil reais) por cada negativa da empresa Agravante.
Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma do decisum, aduzindo a ausência de obrigação legal ou contratual de custear os medicamentos de uso domiciliar.
De acordo com o laudo médico acostado nos autos, nota-se que a Agravada encontra-se acometida de atraso global grave do desenvolvimento, paralisia cerebral, quadriplegia espática, microcefalia e epilepsia de difícil controle. Esta situação, não se pode negar, ser deveras delicada.
Todavia, os elementos quanto à probabilidade do direito invocado pela Agravante se sobressaem, à luz dos preceitos legais que permeiam as discussões que envolvem a prestação de assistência suplementar à saúde.
Com efeito, a cláusula inserida no instrumento de prestação de serviços celebrado entre as partes dispõe expressamente sobre a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, cuja estipulação está em consonância com a Resolução Normativa 428/2017 da Agência Nacional de Saúde – ANS.
A propósito, a Lei 9.656/98, em seu artigo 12, I, “c” e inciso II, “g”, preconiza que a obrigatoriedade do fornecimento de medicação domiciliar se circunscreve aos fármacos relacionados aos tratamentos "antineoplásicos", o que o não é a hipótese e, pelo menos em tese, afasta a verossimilhança do direito alegado pela consumidora na exordial proposta.
Assim, pelo menos nesta fase preambular, são relevantes e verossímeis as alegações da Agravante, posto que o serviço deferido judicialmente, em princípio, não tem respaldo contratual.
Do mesmo modo, o risco de dano grave também está evidente, vez que o juiz singular determinou que a Recorrente custeie os fármacos, sob pena de multa cominada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o caso de descumprimento, ônus que recairá sobre os demais beneficiários do plano, dado o consequente desequilíbrio contratual.
Dessa forma, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida in limine, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora